Tribunal: TJBA
Processo: 8000121-55.2016.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000121-55.2016.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JAILSON MACHADO MOREIRA

Advogado(s)
:
CRISTIANO LIMA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. JORNADA DE TRABALHO. PISO SALARIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI FEDERAL N. 7.394/85. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Jussiape contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança de verbas salariais e pedido de antecipação de tutela ajuizada por técnico em radiologia vinculado ao quadro estatutário municipal. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos para reconhecer o direito à jornada de trabalho reduzida, ao piso salarial e ao adicional de insalubridade previstos na Lei n. 7.394/85, além de condenar o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias e à incorporação das referidas parcelas aos vencimentos mensais do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas remuneratórias vencidas; (ii) estabelecer se o servidor técnico em radiologia tem direito à jornada semanal de 24 horas; (iii) determinar se o piso salarial e o adicional de insalubridade previstos na Lei n. 7.394/85 são aplicáveis aos servidores municipais na ausência de legislação local específica; e (iv) fixar os critérios adequados para atualização monetária e a forma de definição dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal, prevista no Decreto n. 20.910/32, incide sobre as parcelas vencidas antes de 16/08/2011, sendo imperativo o reconhecimento da prescrição quinquenal.

4. A existência de legislação federal que estabelece jornada de 24 horas semanais aos técnicos em radiologia (art. 14 da Lei n. 7.394/85), aliada à ausência de norma municipal específica sobre o tema, impõe a sua observância pelo Município, em respeito à competência privativa da União para legislar sobre condições de exercício profissional (CF, art. 22, XVI).

5. O piso salarial de dois salários mínimos regionais, acrescido de 40% de adicional de insalubridade, previsto no art. 16 da Lei n. 7.394/85, permanece aplicável conforme decidido pelo STF na ADPF n. 151, que reconheceu sua eficácia provisória até a edição de legislação específica e determinou o congelamento da base de cálculo na data do trânsito em julgado da medida cautelar (13/05/2011).

6. A ausência de norma municipal específica sobre adicional de insalubridade autoriza a aplicação supletiva da legislação federal, nos moldes da tese fixada no IRDR n. 0000225-15.2017.8.05.0000 do TJBA.

7. Comprovada a remuneração inferior ao piso e a ausência de pagamento do adicional de insalubridade, bem como o cumprimento de jornada superior à legalmente permitida, é devida a procedência dos pedidos autorais.

8. Os critérios de atualização monetária e juros moratórios devem seguir o entendimento firmado no RE 870.947 (Tema 810 do STF) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ), aplicando-se o IPCA-E para correção monetária e a remuneração da caderneta de poupança para juros até 09/12/2021; a partir da EC n. 113/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC.

9. A iliquidez do julgado impõe a fixação do percentual de honorários advocatícios apenas na fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000121-55.2016.8.05.0214
,

em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE JUSSIAPE
e como Apelado
JAILSON MACHADO MOREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação,

nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente